Tribunal: TJDFT
Processo: 0703301-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703301-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALAH GEORGES AKHRAS AGRAVADO: ANA CLAUDIA DE ANDRADE GABRIEL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SALAH GEORGES AKHRAS contra decisão (ID 180330432) da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável ajuizada por ANA CLAUDIA DE ANDRADE GABRIEL, que indeferiu o pedido de que as testemunhas arroladas pela autora não sejam ouvidas. Intimado a recolher o preparo em dobro, o agravante juntou a guia com o respectivo comprovante de pagamento (ID 55429455/55440675). O recurso é inadmissível ante a ausência de comprovação de recolhimento em dobro do preparo recursal. O preparo é condição de admissibilidade do recurso. Deve ser comprovado no ato de interposição ou recolhido de forma simples ou em dobro a depender do caso, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme artigo 1.007, caput e § 4o; artigo 1.017, §1o e artigo 932, inciso III e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil - CPC. Na hipótese, esta caracterizada a deserção do agravo, o que acarreta o seu não conhecimento. NÃO CONHEÇO do agravo, nos termos do art. 932, inciso III do CPC.. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília-DF, 3 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator